Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714361-80.2022.8.07.0020 RECORRENTE: TOO SEGUROS S.A. RECORRIDO: JOSE HENRIQUE COUTO, JANE RAMIRO DE ABREU COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. VALOR CONSTANTE NA APÓLICE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova pericial requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou de teratologia em referida decisão. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Finalidade de seguro habitacional é assegurar que o financiamento será quitado em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário. 2.1 Comprovada a incapacidade total e permanente do autor para o exercício de qualquer atividade laboral, deve a ré ser obrigada ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato. 3. Diante da sucumbência mínima do autor nos termos do artigo 86, parágrafo único, CPC, deve-se alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, passando a ré a arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recursos conhecidos, desprovido o recurso da ré, parcialmente provido o recurso do autor. A recorrente aponta violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que o decisum objurgado teria determinado a obrigação de indenizar causa diversa da constante na apólice de seguro contratada, razão pela qual a seguradora não poderia ser responsabilizada por riscos distintos e não assumidos expressamente no contrato. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO INTASQUI, OAB/SP 350.953 (ID 57593609 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Contratos de seguro devem observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial para contratos de adesão. A finalidade do seguro habitacional é assegurar que o financiamento será quitado em caso de morte ou de invalidez permanente do mutuário. Como bem definido em sentença em relação ao seguro habitacional firmado entre as partes, “a proteção securitária compreende os dois autores da presente ação” (ID 53178102, p. 5); assim, demonstrada a invalidez definitiva e permanente do autor JOSÉ HENRIQUE COUTO para o exercício de atividade laboral, não há como recusar o direito à percepção da indenização conforme contemplada nas condições gerais do contrato. Nas “Condições Gerais Habitacional em Apólices de Mercado” da ré TOO SEGUROS S/A, no item “CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA OS RISCOS DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE SEM REENQUADRAMENTO POR IDADE – TAXA ÚNICA” (ID 53178062, p. 29), consta, dentre os riscos cobertos, o seguinte: “1.2. Invalidez permanente e total do Segurado causada por acidente pessoal ou a invalidez permanente e total do Segurado causada por doença, que ocorrer em data posterior à data de assinatura do contrato de financiamento do imóvel, invalidez essa que determine a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laborativa principal do Segurado, no momento do sinistro, comprovada a invalidez, em qualquer caso, por meio de declaração médica. 1.2.1. Para todos os efeitos, considera-se data do sinistro, em caso de invalidez permanente causada por acidente pessoal ou morte acidental, a data do acidente; em se tratando de invalidez permanente causada por doença, a data do sinistro será a da declaração médica ou, se for o caso, a do laudo emitido pela junta médica e em caso de morte natural, a data de falecimento do segurado. 1.2.2. Se o médico ou a junta médica que reconhecer a invalidez permanente do segurado por doença precisar a data em que ela se caracterizou, tal data será considerada a do sinistro.” Grifei. Dentre os documentos juntados aos autos, consta ação ajuizada pelo autor JOSÉ HENRIQUE COUTO em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ter reconhecido o seu direito à aposentadoria por invalidez (processo n. 5019711- 76.2019.4.02.5001/ES) (ID 53177919, p. 4). Na referida ação foi nomeado perito judicial e realizada a perícia médica em 13/12/2019, a qual atestou que o autor é portador de “doença arterial coronariana obstrutiva submetido a revascularização do miocárdio em 09/2010, evoluindo com progressão de lesões coronarianas e necessidade de angioplastias. Hipertensão arterial. Obesidade. Apneia do sono.” (ID 53177919, p. 1). Atestada a incapacidade definitiva do autor, tendo em vista ser “portador de cardiopatia grave (miocardiopatia isquêmica – I255), com lesões coronarianas não passíveis de revascularização e isquemia importante documentada em exame complementar. Não apresenta condições clínicas para exercer a atividade habitual.” (ID 53177919, p. 1). Na sentença proferida nos autos do processo n. 5019711-76.2019.4.02.5001/ES, foi “comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da reabilitação profissional” do autor JOSÉ HENRIQUE COUTO (ID 53177919, p. 4), tendo sido julgado procedente “o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-doença NB 31/622.052.588-8 desde 21/2/2018, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em 13/12/2019” (ID 53177919, p. 4). Por todo exposto, não resta dúvida de que o laudo pericial produzido em Juízo, perante à Justiça Federal, foi conclusivo no sentido de que o autor é permanente e totalmente incapaz de exercer qualquer atividade laboral, o que é suficiente para atrair a obrigação da ré ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato (ID 56974013 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.210/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado FÁBIO INTASQUI, OAB/SP 350.953. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024